Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDA SUPLETIVA. VIABILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA MEDIDA PELA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que indeferiu a inclusão do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes. Argumenta que houve várias tentativas de localizar bens a penhorar do executado, contudo, sem êxito. Por fim, requer o deferimento do pleito mencionado acima.
II. "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação" (Súmula 7/TUJ).
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não foram ofertadas.
IV. O juízo de origem indeferiu o pedido de inclusão do nome dos executados no cadastrado de inadimplente via SERASAJUD, sob o argumento que não há previsão da medida constritiva na Lei 9.099/95, sendo o CPC fonte legislativa subsidiária.
V. Em pese ser viável a aplicação subsidiária do CPC e a previsão do artigo 782 §3o, as Turmas Recursais deste E. TJDFT possuem entendimento de que o deferimento da medida pela via judicial somente deve ocorrer de forma supletiva, caso a parte demonstre a impossibilidade de que seja efetivada pela parte credora (uma vez que o artigo 517 do CPC possibilita ser levada a protesto a decisão judicial transitada em julgado), o que não demonstrado pela parte agravante. Neste sentido: (Acórdão 1356812, 07005779620218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021.); (Acórdão 1251039, 07000767920208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020.) (Acórdão 1218926, 07037344820198079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019.).
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95